Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de planos de saúde em face à decisão que concedeu tutela provisória para determinar a autorização e custeio de tratamento cirúrgico prescrito ao beneficiário pelo médico assistente. Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão já teria sido cumprida, o que representaria o exaurimento de seus efeitos. Não obstante a manifestação de ID 70832095, a própria agravante emitiu as guias autorizando a cirurgia em que consta como "profissional solicitante" o Dr. Leonardo Martins Costa Daher (ID 233097134). Ante eventual falta de interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403